Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INCOMPATÍVEL COM O RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora/arresto no rosto dos autos. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. Sustenta, em síntese que as partes celebraram contratos verbais de prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de reclamações trabalhistas o qual previa a remuneração no percentual de 30% do valor auferido na causa, em caso de êxito. No entanto, a agravada constituiu novo advogado apenas para receber a transferência dos valores deferidos nos processos e não concordou com a reserva dos honorários da agravante.

2. Conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Isto porque o noticiado acordo verbal entabulado entre as partes necessita de dilação probatória acerca dos seus termos e do percentual acordado. 2.1. Neste momento, onde siquer houve a citação da requerida, não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente.

3. Precedente: “(...) Como cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 5. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 6. Recurso conhecido e não provido. (07058170320218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2021).

4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.

5. Recurso improvido.